Tribunal: STF
Processo: HC 214237
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Crimes de desacato e desobediência. Trancamento de ação penal. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti. 



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes previstos nos arts. 330 (desobediência) e 331 (desacato), ambos do Código Penal.



3. Após o recebimento da denúncia, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) requerendo o trancamento da ação penal.



4. Denegada a ordem, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 490.599, Min. João Otávio de Noronha, indeferiu a liminar e a Sexta Turma do STJ denegou a ordem, por unanimidade.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de justa causa para a ação penal, por atipicidade das condutas imputadas ao agente.



6. Com essa argumentação, a defesa requer “a CONCESSÃO DA ORDEM PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL pública, nº 0019112-09.2017.8.26.0050, em curso perante a 24.ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo – TJSP”.



 



7. Decido. 



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. De início, anoto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa (v.g HC 103.891, Redator para o acórdão o Min. Ricardo Lewandowski; HC 86.656, Rel. Min. Ayres Britto; HC 81.648, Rel. Min.Ilmar Galvão; HC 118.066-AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e HC 104.267, Rel. Min. Luiz Fux).



10. No caso de que se trata, não foram demonstrados, de plano, os requisitos necessários ao encerramento prematuro da persecução penal, conforme exigido pela jurisprudência desta Suprema Corte. Até porque o acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via restrita do habeas corpus. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    “[...]



    Portanto, observo que a denúncia descreveu condutas típicas que, em princípio, são passíveis de sanção penal se devidamente comprovadas na instrução processual. Além disso, a inicial acusatória permite o exercício amplo da defesa e do contraditório. Não é caso de absolvição sumária, pois não foram constatadas, de plano, as hipóteses previstas no art. 397 do Código de Processo Penal. Do mesmo modo, é inviável empreender cognição exaustiva sobre a presença ou não do dolo, por ser matéria afeta ao mérito da ação penal. Vale destacar, por mera especulação, qual seria a intenção do causídico ao utilizar equipamento de gravação camuflado nos óculos em aparente descumprimento da determinação expressa da magistrada? É uma questão que, entre outras, deverá ser aclarada na instrução. A rejeição da primeira manifestação do Parquet pelo arquivamento do inquérito policial encontra respaldo no art. 28 do Código de Processo Penal. Não há nenhuma ilegalidade no fato de o novo promotor designado haver oferecido a denúncia nem tampouco isso implica contradição na atuação do Ministério Público.



    [...].”



11. Sendo assim, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique o acolhimento da pretensão defensiva.



12. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. 



          Brasília, 20 de abril de 2022. 



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator